Tribunal: TJDFT
Processo: 0736634-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. REQUISITOS PREVISTOS. INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. VALORES PAGOS RELATIVOS À EXECUÇÃO SOB O RITO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por alimentante contra decisão proferida no cumprimento de sentença que decretou sua prisão civil pelo não pagamento de pensão alimentícia. Pleiteou, liminar e definitivamente, a suspensão da ordem de prisão e a compensação de valores pagos no curso da execução. A parte interpôs, também, agravo interno, contra decisão que negou a liminar que pretendia a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão principal em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de julgamento conjunto do agravo interno e (ii) definir se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão civil na execução de alimentos, considerando os débitos alimentares inadimplidos, bem como se houve pagamentos no curso da execução de alimentos sob o rito da prisão ocorreram
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por se tratar de matéria idêntica e, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo interno, conjuntamente.
4. Os pagamentos alegados pelo executado, como tendo sido feitos no curso da execução não elidem o pedido de prisão civil, porquanto, em exame detido, verifica-se que, na verdade, foram realizados nos autos da execução proposta anteriormente, sob o rito da penhora.
5. Os ritos da execução por prisão e o da penhora são independentes entre si, tanto que o primeiro cinge-se ao período de 03 (três) meses de inadimplência anteriores, na forma da Súmula 303 do STJ, bem como os que se vencerem no curso da demanda.
6. Dificuldades financeiras, por si sós, não impedem a prisão civil, sobretudo se não demonstrada impossibilidade absoluta de pagar a obrigação alimentícia.
7. É viável a decretação de prisão civil, porque não demonstrada a efetiva quitação dos débitos exequendos, não passando de mera argumentação, sem estofo probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A decisão que decreta a prisão civil por dívida alimentar deve considerar os três meses anteriores à propositura da execução, bem como os que se vencerem no curso da execução, na forma da Súmula 303 do STJ.
2. Acaso não demonstrado o pagamento dos valores executados, a títulos de alimentos, no curso do processo, não há empecilho para a decretação da prisão por inadimplência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 11, 528, § 7o, 1.012, §1o, II, e 995.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; TJDFT, AI 07418245720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada
AI 07234214020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.